Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AVERBADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. NÃO DISPONIBILIZADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.

1. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

2. Ocorrido o vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento a partir da quarta parcela do contrato de cédula de crédito bancário, não há se cogitar em inexigibilidade do título de crédito.

3. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC.

4. Somente é admissível o uso da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo (Art. 85, §8o, do CPC).

5. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa alinha-se aos princípios da proporcionalidade e equidade.

6. Deu-se provimento ao apelo. Condenou-se o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados de forma equitativa. Sem honorários recursais.